Tribunal: STF
Processo: HC 231553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 7).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, ausência de prova da materialidade para a condenação do paciente, bem como ilicitude das provas que levaram a deflagração da persecução penal.



    Requer-se, ao final,  



    “a-) estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para suspender a execução da pena do Paciente, em razão das violações acima apontadas, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b-) NO MÉRITO, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão, confirmando-se a liminar, para que seja reconhecida: 



    b.1) a nulidade da busca veicular e, consequentemente, absolvendo o Paciente, diante das provas obtidas por meio ilícito, nos termos da fundamentação acima delineada; 



    b.2) Absolver o Paciente, ante a inexistência de individualização das drogas apreendidas (ausência da materialidade delitiva), que resulta em fundada dúvida instalada, devendo ser aplicado o Princípio Favor Rei; 



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente